Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-93.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRESENÇA DE FILHO MENOR. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO. Deve ser mantida a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, em hipótese na qual a materialidade e autoria estão suficientemente comprovadas pelos elementos de prova produzidos nos autos, especialmente a palavra da vítima, que possui especial relevância, e o laudo de exame de corpo de delito. O fato de o crime relacionado à violência doméstica ser praticado na presença de filho menor autoriza a negativação das circunstâncias do crime e a exasperação da pena-base. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido requerida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservada.